Tribunal: TJSP
Processo: 1012064-62.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de não fazer (tutela inibitória) – Parcial procedência – Apelo de ambas as partes - Impugnação à gratuidade deferida à ré – Preclusão. Mérito. Litígio instaurado entre divorciados – Requerida que depois de desentendimento com o autor em via pública, comunicou à autoridade policial ser vítima de agressão, o que ensejou a

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de não fazer (tutela inibitória) – Parcial procedência – Apelo de ambas as partes - Impugnação à gratuidade deferida à ré – Preclusão. Mérito. Litígio instaurado entre divorciados – Requerida que depois de desentendimento com o autor em via pública, comunicou à autoridade policial ser vítima de agressão, o que ensejou a instauração de inquérito – Câmeras de segurança do local que não confirmaram a suposta agressão, mas, ao contrário, captaram o momento em que ela pega as sacolas e bengala do autor, cego, e as joga no chão – Acertado reconhecimento do dever de indenizar pela comunicação falsa de crime– Quantum arbitrado em R$ 8.000,00 que será mantido, posto que adequado ao caso – Majoração pretendida a R$ 30.000,00 que acarretará enriquecimento sem causa – Tutela inibitória envolvendo pedido de abstenção de prática de ato ilícito pela ré que não procede, cabendo ao interessado comunicar eventual crime na esfera penal – De igual modo, a tutela inibitória envolvendo o direito de convívio com a filha comum, sem embaraços, deve ser postulado perante o Juízo de Família – Atribuição da sucumbência de modo integral à ré, ante o decaimento em menor proporção do autor. Confirmação da sentença.
Não provimento aos recursos.